Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701086-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA, MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Encontra-se em tramitação, sob minha relatoria, o agravo de instrumento n. 0701075-66.2020.8.07.0000, interposto por Márcia Almeida Naya contra a mesma decisão que é objeto do presente agravo de instrumento, interposto por Paulo Cezar Naya. Assim, a fim de evitar decisões contraditórias, apensem-se os autos para julgamento conjunto. Após, intime-se a agravada, Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda., para apresentar resposta ao recurso. P. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora